Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUCAO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi justificada.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que as drogas apreendidas na residência do réu se destinavam a difusão ilícita.
3. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.